Tribunal: TJDFT
Processo: 0765875-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. REVERSÃO. READAPTAÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVA PERICIAL IDÔNEA.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC).
3. A prova pericial regularmente produzida nos autos somente pode ser rechaçada, com a produção de nova prova, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, ou quando houver prova robusta em sentido contrário.
3.1. Não é motivo suficiente para afastar a prova pericial a mera insatisfação da parte com a conclusão do experto.
4. Comprovada a continuidade da incapacidade laboral total e permanente do servidor, não há que se falar em reversão ou readaptação.
5. Apelação conhecida e não provida.